Tribunal: TJMT
Processo: 1038461-69.2022.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038461-69.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FELIPE ANDERSON COSTA E SILVA - CPF: 022.493.481-38 (APELANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), LUCAS MACIEL MACHADO BARROS - CPF: 067.637.431-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VIVIANNE SILVA METELO - CPF: 047.398.741-48 (ASSISTENTE), GILMARQUE COSTA SILVA - CPF: 736.478.371-72 (ASSISTENTE), Ana Ester Silva Figueiredo (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEI
TADA
. ABORDAGEM POLICIAL APÓS AMEAÇA EM VIA PÚBLICA. APREENSÃO DE ARMA NO VEÍCULO.
CONFISSÃO DO SEGUNDO CORRÉU.
LOCALIZAÇÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DO
PRIMEIRO COR
RÉU. CONTEXTO DE FLAGRANTE DELITO. INGRESSO DOMICILIAR JUSTIFICADO. PROVAS VÁLIDAS.

QUANTIDADE DE
ENTORPECENTE

INCOMPATÍVEL COM USO PESSOAL. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA.
AUTORIA E MATERIDALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
PORTE COMPARTILHADO DE ARMA DE FOGO. COAUTORIA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo primeiro corréu contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 611 (seiscentos e onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), bem como à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), aplicadas em concurso material (CP, art. 69), com incidência da agravante do art. 61, I, do Código Penal, fixado o regime inicial fechado, tendo sido o réu absolvido quanto ao delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de eventual nulidade das provas, em razão de alegada violação ao domicílio; e (
ii
) aferir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, diante das teses defensivas de uso pessoal do entorpecente e de ausência de dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada na residência sem mandado judicial é válida quando baseada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem flagrante delito, conforme fixado pelo STF no Tema 280 da repercussão geral.

4. A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se comprovada po
r
laudo pericial, que atestou a apreensão de 101,17g de cocaína.

5. A autoria, por sua vez, restou evidenciada
pelos depoimentos dos policiais
militares
, pela confissão do
segundo
corréu e pelas circunstâncias da apreensão, que afastam a tese de uso pessoal, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006.

6. No crime de porte ilegal de arma de fogo, o artefato foi encontrado no interior de veículo ocupado pelo apelante e pelo corréu, em local de fácil acesso, após notícia de ameaça
praticada
no trânsito, contexto que evidencia a disponibilidade da arma a ambos e autoriza o reconhecimento da coautoria, em consonância com a jurisprudência do STJ.

7. O crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo de demonstração de efetiva intenção de uso, bastando a posse ou o transporte do artefato sem autorização legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas
a posteriori
, nos termos do Tema 280 da repercussão geral do STF.

2.
A posse de expressiva quantidade de cocaína, aliada às circunstâncias da apreensão e aos depoimentos colhidos, afasta a tese de uso pessoal e configura o crime de tráfico de drogas
.

3. A coautoria no crime de porte ilegal de arma de fogo é admissível quando comprovada a disponibilidade do artefato entre os ocupantes do veículo e a atuação conjunta na conduta delitiva”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP,
arts
. 61, I, e 69; CPP, art. 157; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28, §2º, e 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Tema 280 da repercussão geral; STJ, HC 477.765/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.02.2019; TJMT,
ACr
1004970-48.2022.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 10.10.2025; TJMT,
ACr
0003077-83.2018.8.11.0105, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Felipe Anderson Costa e Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
que,
nos autos nº 1038461-69.2022.8.11.0002, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, com incidência do art. 61, I, e do art. 69, ambos do Código Penal, aplicando-lhe, em concurso material,
respectivamente,
as penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do pagamento d
e 611 (seiscentos e onze) dias-multa, e de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em
regime inicial fechado, bem como para absolvê-lo quanto ao crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

Sustenta o recorrente, em síntese, a nulidade da prova por violação de domicílio e, no mérito, a insuficiência probatória para a condenação, com pedido de desclassificação do delito do art. 33 para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e de absolvição quanto ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, por ausência de dolo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da
Dra.

Rosana Marra
, manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Da preliminar
de nulidade da busca domiciliar

A defesa do apelante suscita a ilicitude das provas, ao argumento de que o ingresso dos policiais na residência não teria sido amparado por mandado judicial nem por situação de flagrância, bem como de que inexistiria consentimento válido para a entrada, o que contaminaria as apreensões realizadas no interior do imóvel e os elementos delas derivados, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e do art. 157 do Código de Processo Penal.

A inviolabilidade do domicílio é assegurada pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal. Ainda assim, a jurisprudência consolidou que o ingresso sem mandado é possível, desde que amparado por fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, indicativas de situação de flagrante delito no interior da residência, sob pena de nulidade dos atos praticados. Trata-se da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616).

Consta dos autos que, em 10/11/2022, por volta das 20h, na Avenida Alameda Júlio Müller, bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT, policiais militares foram abordados por um motorista de um veículo Gol branco, o qual relatou ter sido ameaçado com arma de fogo por ocupantes de um Corolla prata, após discussão no trânsito. A equipe policial localizou e abordou o referido Corolla, ocupado por Felipe Anderson Costa e Silva e Lucas Maciel Machado Barros.

Na busca veicular, foram apreendidas 1 (uma) pistola PT 58, calibre .380, com 5 (cinco) munições intactas e 1 (um) carregador, no assoalho do carro. Em revista pessoal, foi encontrada em poder de Lucas 1 (uma) porção de maconha, ocasião em que ele informou tê-la adquirido de Felipe e que, na residência deste, haveria mais entorpecentes.

Em seguida, a equipe deslocou-se ao endereço indicado e, durante buscas na casa de Felipe, localizou 1 (uma) porção de cocaína, a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie e 1 (uma) munição calibre 9mm. A substância apreendida foi submetida a exame pericial, que resultou positivo para cocaína, com peso total de 101,17g (cento e um gramas e dezessete centigramas).

A
atuação policial não se iniciou com a entrada em residência por mera deliberação dos policiais militares, mas em contexto prévio, em via pública, após notícia de que ocupantes de um veículo Corolla prata teriam ameaçado terceiro com arma de fogo em discussão no trânsito, o que motivou a localização e abordagem do automóvel.

Na abordagem, foram apreendidos arma de fogo e munições no interior do veículo e, em revista pessoal,
localizou-se ento
rpecente com o
corréu
Lucas Maciel Machado Barros, o qual informou ter adquirido a substância do apelante Felipe Anderson Costa e Silva e acrescentou que, na residência deste, haveria mais
entorpecentes
.

Essa narrativa
encontra respaldo no interrogatório judicial de Felipe Anderson Costa e Silva (ID 298051943), ocasião em que o réu afirmou que Lucas trazia consigo, no bolso, substâncias entorpecentes no momento da abordagem policial. Outrossim, o apelante, no mesmo depoimento judicial, admitiu ter informado aos policiais, ainda durante a abordagem, que mantinha outros entorpecentes em sua residência.

Na sequência, a equipe
se dirigiu ao endereço do apelante
e procedeu às buscas no
imóvel,
tendo sido encontrados
entorpecente, dinheiro em espécie e
uma
munição.

Esse encadeamento fático fo
rnece justa causa concreta para a diligência e evidencia situação de flagrância, com fundadas razões justificáveis a
posteriori
, aptas a amparar o ingresso domiciliar
. Com efeito, a partir da notícia inicial de ameaça com arma de fogo em via pública, seguida da apreensão de arma e munições no interior do veículo abordado e da localização de droga em poder de Lucas imediatamente após a abordagem, tem-se contexto objetivo indicativo da prática delitiva.

A isso se soma a indicação, feita por
Lucas
e pelo próprio Felipe, de que havia mais entorpecentes na residência deste, o que delineia quadro típico de crime permanente (tráfico de drogas), cuja consumação se protrai no tempo. Tal circunstância autoriza o ingresso no domicílio sem mandado judicial para fazer cessar a atividade delitiva e apreender o material ilícito, em estrita conformidade com o padrão de “fundadas razões justificáveis a
posteriori
” fixado pelo STF no Tema 280 da repercussão geral.

Nesse sentido, colhe-se ainda o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] III. Razões de decidir 3. O crime de tráfico de entorpecentes é de natureza permanente, o que autoriza a entrada no domicílio sem mandado judicial quando houver fundadas razões para suspeitar da prática delitiva, conforme jurisprudência do STF (RE 603 .616/RO).
No caso, a abordagem de um terceiro com drogas, associado à confissão de compra do entorpecente na residência do apelante, configura fundadas razões que justificam a ação policial, inexistindo nulidade.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00051321320188110006, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/11/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/11/2024)
;

[...]
A entrada no domicílio foi amparada pela situação de flagrante delito, corroborada pelo relato de terceiro que indicou a aquisição de drogas na residência. Crimes permanentes, como o tráfico de drogas, dispensam mandado judicial para ingresso no imóvel, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 280)
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10031151120238110006, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/02/2025)
;

Tese de julgamento: “
1. A entrada forçada em domicílio é lícita quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, mesmo em período noturno.
2. A condenação por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo pode ser mantida com base em provas periciais e nos depoimentos coerentes de agentes
públicos .
3. O princípio da consunção não se aplica quando não há vínculo direto entre o porte da arma e a prática do tráfico.” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10049704820228110042, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 10/10/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2025).

Frisa-se, ainda, que, embora o apelante Felipe tenha alegado que somente informou possuir drogas em sua residência após ter sofrido agressões por parte dos policiais, com supostas lesões em seu rosto, o Exame de Corpo de Delito (ID 298050029, p. 49) não registra qualquer lesão dessa natureza, constando tão somente lesão compatível com os depoimentos dos agentes de segurança, que relataram a necessidade de algemá-lo em razão de seu estado de excitação.

Diante disso, rejeita-se a preliminar de nulidade por violação de domicílio.

Do mérito

A defesa do apelante sustenta, no mérito, a insuficiência de provas para a condenação, pugnando pela absolvição quanto ao delito
de tráfico de drogas
e, subsidiariamente, pela desclassificação do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 para o art. 28 do mesmo diploma, bem como pela absolvição
pelo crime previsto n
o art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, ao argumento de ausência de dolo.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo Pericial n. 3.14.2022.90318-01 (ID 120948230), que atestou resultado positivo para cocaína, na quantidade de 101,17g, bem como pela prova testemunhal produzida nos autos.

Quanto à autoria, a versão defensiva de uso próprio não se sustenta diante dos elementos colhidos na abordagem e em continuidade da diligência. Consta que, após a localização de droga com o corréu Lucas Maciel Machado Barros, este informou que a porção teria sido adquirida do apelante e que, na residência de Felipe Anderson da Costa e Silva, haveria mais entorpecentes, o que foi corroborado pela apreensão, no imóvel do recorrente, de porção de cocaína na quantidade de 101,17g, guardada no armário da cozinha.

A quantidade apreendida, aliada à natureza da substância (cocaína) e às circunstâncias da prisão, mostra-se manifestamente incompatível com a tese de uso
próprio
. Trata-se de volume significativo, muito superior ao que ordinariamente se verifica em situações de consumo pessoal, evidencia finalidade mercantil e reforça a caracterização da conduta típica de tráfico ilícito de entorpecentes.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

9.
A quantidade de 100 gramas de pasta base de cocaína apreendida é incompatível com a condição de usuário e caracteriza o crime de tráfico de drogas
, especialmente quando a droga é transportada em via pública. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00030778320188110105, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 07/11/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/11/2025).

Além disso, os policiais militares ouvidos em juízo, em especial a policial militar Vivianne Silva
Metelo
(ID. 298051943), relataram de forma convergente a dinâmica da ocorrência, a indicação do apelante como fornecedor e o encontro de mais entorpecentes em sua residência, havendo, inclusive, referência a forte odor de entorpecente no local, circunstâncias que reforçam a conclusão de que a substância não se destinava exclusivamente ao consumo pessoal.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que os depoimentos prestados por policiais que participaram da ação, quando coerentes entre si e corroborados pelos demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para embasar o decreto condenatório, conforme dispõe o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in
verbis
:

Enunciado n. 8 TCCR: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Dessa forma, ainda que o apelante sustente a tese de posse para consumo pessoal, o conjunto probatório evidencia a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, revelando destinação
mercantil
da substância
,
incompatível com o uso próprio, à luz dos critérios previstos no art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, mostrando-se incabível a pretendida desclassificação.

Frisa-se, ainda, que a alegada condição de usuário de drogas, por si só, não afasta a responsabilização pelo crime de tráfico, conforme se extrai do seguinte precedente desta Corte:

2.2.
Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/
06)

–
porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no
art
. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, a alegada condição, por parte dele, de ser usuário de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no
art
. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação que não ocorreu na espécie.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1001112-56 .2022.8.11.0091, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/05/2024).

Assim
,
caracterizado o tráfico de drogas,
não há que se falar em desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei de Drogas, impondo-se a manutenção da tipificação penal adotada na sentença condenatória.

Quanto ao crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, sua materialidade resta evidenciada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 105656306), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID. 105565322) e pelo Laudo Pericial (ID. 106166093), o qual atestou a
apreensão e
eficiência da arma para a produção de disparos e sua classificação como de uso permitido, elementos suficientes para demonstrar a existência do artefato e sua aptidão lesiva.

No que se refere à autoria, não prospera a alegação defensiva de ausência de dolo e de desconhecimento do armamento, tampouco a tese de que a confissão do corréu afastaria a responsabilidade do apelante.

Consta que a arma foi localizada no assoalho do veículo ocupado por ambos, em situação de fácil acesso e disponibilidade, circunstância que indica ciência e aderência ao transporte do artefato, especialmente quando inserida no contexto fático que ensejou a abordagem, em que terceiro relatou ter sido ameaçado por ocupantes do automóvel mediante exibição de arma de fogo.

Além disso, os policiais militares que atuaram na ocorrência, Vivianne Silva
Metelo
e
Gilmarque
Costa Silva, ouvidos em juízo (ID. 298051943), foram convergentes ao descrever o acionamento por vítima de ameaça no trânsito, a localização do veículo e o encontro do armamento durante a busca veicular, narrativa que se harmoniza com o restante do conjunto probatório. Nessa linha, a negativa do apelante, isolada e dissociada dos demais elementos de prova, não possui força para infirmar o acervo probatório coligido.

Registre-se que o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de mera conduta e de perigo abstrato, de modo que a consumação prescinde da demonstração de efetivo risco concreto ou de intenção específica de uso da arma, bastando a vontade consciente de portar ou transportar o artefato em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Quando o transporte se dá de forma compartilhada, com unidade de propósitos e plena disponibilidade do meio para eventual emprego por qualquer dos agentes, mostra-se juridicamente
cabível
o reconhecimento da coautoria, ainda que apenas um deles reivindique a propriedade do armamento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que, comprovada a atuação conjunta no transporte e a disponibilidade do artefato no interior do veículo, de modo a preencher os requisitos do concurso de pessoas, admite-se o reconhecimento de coautoria no crime de porte ilegal de arma de fogo.

A este respeito, colhe-se o seguinte precedente da Corte Superior:

IV - Assim, comprovada a existência de pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente na realização de uma única e mesma conduta típica - compra, posse compartilhada e transporte do artefato -, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução,
os quais dispunham, ambos, de ampla liberdade em eventual emprego da arma de fogo - que se encontrava no interior de veículo ocupado por eles -, preenchidos estão os requisitos para o reconhecimento do concurso de pessoas na modalidade coautoria
, não havendo que se falar em constrangimento ilegal no v. acórdão impugnado . Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 477765 SP 2018/0294750-3, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/02/2019).

Comungando desse entendimento, este Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, demonstradas a materialidade e a autoria e evidenciada a disponibilidade do artefato para emprego eventual por qualquer dos agentes, mostra-se possível o reconhecimento de coautoria nos delitos de posse e porte ilegal de arma de fogo.

Sobre o tema, destaca-se o seguinte julgado desta Corte:

1.

É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando ser absolvido do crime previsto no
art
. 14, da Lei n. 10.826/2003, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, por conta disso, ser mantida a sentença condenatória. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que,
cumpridos os requisitos do concurso de pessoas, quais sejam, pluralidade de agentes, relevância causal das condutas, vínculo subjetivo e unidade de crime; bem como restando comprovada a plena disponibilidade dos meios para emprego eventual da arma de fogo por qualquer dos coautores, é perfeitamente possível a coautoria nos delitos de posse e porte ilegal de arma de
fogo.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10066063520238110003, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/06/2024).

Assim, demonstradas a materialidade e a autoria, bem como evidenciado, a partir do conjunto probatório, o dolo na conduta de portar arma de fogo sem autorização legal, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelo crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da apelação criminal interposta por
Felipe Anderson Costa e Silva
e, no
mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026